Tribunal: TJMT
Processo: 1025699-56.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025699-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Levantamento de Valor, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - CPF: 253.483.459-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE PROCESSUAL. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES DESTINADOS AO SUSTENTO FAMILIAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), o que não se verificou na espécie. Assim, ausente quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Processo Civil, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES, de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso apelação interposto contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE PROCESSUAL. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES DESTINADOS AO SUSTENTO FAMILIAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Monitória, que rejeitou a alegação de nulidade por ausência de intimação do executado para manifestação sobre bloqueio financeiro realizado no valor de R$ 5.098,79.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de intimação do executado para manifestação acerca da penhora configura nulidade processual;
(ii) verificar se é cabível, neste grau de jurisdição, a análise da alegação de que os valores bloqueados são destinados ao sustento familiar e inferiores a 40 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O juízo de origem restitui o prazo às partes para manifestação acerca da penhora realizada, sem que o agravante tenha apresentado manifestação, o que inviabiliza a alegação de nulidade processual por ausência de intimação.

2.

A nulidade processual foi expressamente afastada em decisão anterior proferida em sede de embargos de declaração, tornando a matéria preclusa.

3.

A análise da alegação de que os valores bloqueados são destinados ao sustento do agravante e de sua família não é possível neste grau de jurisdição, por não ter sido objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido”.

Diz que o acórdão foi omisso quanto
ao reconhecimento de nulidade processual diante da ausência de intimação da parte Executada acerca da decisão que determinou o bloqueio de valores em sua conta bancária, o que resulta, no seu entender, em cerceamento de defesa.

Afirma que a certidão (Id 163186630) expressamente certifica apenas a intimação do polo ativo. Requer o reconhecimento da nulidade processual.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES, de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso apelação interposto contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE PROCESSUAL. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES DESTINADOS AO SUSTENTO FAMILIAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Monitória, que rejeitou a alegação de nulidade por ausência de intimação do executado para manifestação sobre bloqueio financeiro realizado no valor de R$ 5.098,79.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de intimação do executado para manifestação acerca da penhora configura nulidade processual;
(ii) verificar se é cabível, neste grau de jurisdição, a análise da alegação de que os valores bloqueados são destinados ao sustento familiar e inferiores a 40 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O juízo de origem restitui o prazo às partes para manifestação acerca da penhora realizada, sem que o agravante tenha apresentado manifestação, o que inviabiliza a alegação de nulidade processual por ausência de intimação.

2.

A nulidade processual foi expressamente afastada em decisão anterior proferida em sede de embargos de declaração, tornando a matéria preclusa.

3.

A análise da alegação de que os valores bloqueados são destinados ao sustento do agravante e de sua família não é possível neste grau de jurisdição, por não ter sido objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido”.

Inicialmente, a alegação de nulidade processual e cerceamento de defesa foram devidamente afastadas.

Assim, d
iferente do que alega o embargante, o acordão embargado não se ressente dos vícios do art. 1.022, do CPC, máxime se a restituição do prazo se deu justamente após a alegação do recorrente na origem. De modo que a alegação de
nulidade processual foi expressamente afastada em decisão anterior proferida em sede de embargos de declaração no juízo de origem.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do voto condutor:

“(...)

Em consulta ao primeiro grau de jurisdição, observa-se que o juízo restituiu o prazo as partes (Id 152657738 e 162226821), sem qualquer manifestação do agravante (Certidão, Id 160200937), razão por que determinou a expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado de R$5.098,79 (Id. 162226821).

De relevo notar ainda que a questão da nulidade foi devidamente afastada em sede de aclaratórios (Id 165068308, origem), de modo que não há falar se em nulidade, como quer fazer crer o recorrente
. (...)”.

Desse modo, diferente do que alega o embargante o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

Denota-se que a parte embargante insiste na modificação do entendimento já enfrentado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.
(TJMT, EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSOS ADESIVOS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE DO EX-SERVIDOR MILITAR FALECIDO. COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL E DURADOURA DA AUTORA COM O EXTINTO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO DEVIDO INTEGRALMENTE À COMPANHEIRA DO DE CUJUS. COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO DOS EX-CÔNJUGES. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 529 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.045.273/SE). APELO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DO IPERGS DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELO ARESTO EMBARGADO. INVIABILIDADE NOS ESTREITOS LIMITES DO RECURSO ELEITO. FINALIDADE PRECÍPUA DE PREQUESTIONAMENTO. Aresto que apreciou todas as questões controvertidas e se pronunciou acerca dos dispositivos legais aplicáveis à espécie. Enfrentamento de matéria já examinada pelo Colegiado. Inviabilidade nos estreitos limites da via recursal eleita. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC. Mesmo visando os aclaratórios o prequestionamento da matéria neles suscitada devem estar presentes os requisitos elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC, para que o recurso possa ser acolhido. Omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material indemonstrados. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Apelação Cível, Nº 50165093920128210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 08-08-2024)

Observa-se, portanto, que a embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese da embargante.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

De saída, a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no acórdão embargado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ausência de contradição interna, que não se confunde com a interpretação da prova coligida nos autos ou com a adoção de entendimento do qual o embargante discorda
.

2.
Ausência de omissão, na medida em que a decisão analisou de forma completa e suficiente todas as teses relevantes ao deslinde da lide, enfrentando expressamente os dispositivos legais aplicáveis
.

3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda”. (N.U 1003968-04.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025